Tribunal: CARF
Processo: 11128.721123/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/06/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em sua Impugnação e capazes de tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral por meio do RE no 612.043/PR, o STF proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio em assim, qualquer dos colegitimados pode isoladamente propor demanda judicial, ou litigar administrativamente. Nas ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia geral.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/06/2014
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF no 2.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de carga estrangeiro e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 11/06/2014
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.721123/2017-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.644 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
KUEHNE+NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/06/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em sua
Impugnação e capazes de tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a
alegação de cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira
instância.
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA.
Em sede de repercussão geral por meio do RE no 612.043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
As associações são legitimados extraordinários e atuam no processo judicial na
qualidade de parte, e não de representante. Apesar de defenderem direito
alheio, atuam em nome próprio em assim, qualquer dos colegitimados pode
isoladamente propor demanda judicial, ou litigar administrativamente. Nas
ações ordinárias, há exceção quando há autorização expressa individual para o
ajuizamento de demanda, que não se confunde com autorização em assembleia
geral.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721123/2017-14
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

Data do fato gerador: 11/06/2014
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE
AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF
no 2.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante no País do consolidador de
carga estrangeiro e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de
prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem
legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso
na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 11/06/2014
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE INFORMAÇÕES
SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre a desconsolidação de carga transportada enseja a aplicação
da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges e Muller Nonato
Cavalcanti Silva, que não conheciam em maior extensão; e, na parte conhecida, por unanimidade
de votos, em rejeitar as preliminares, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Declarou-se
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

impedido de participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, sendo
substituído pelo conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de cargas transportadas em
veículos procedentes do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual e por sintetizar de maneira clara e objetiva a narrativa
dos fatos, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques nossos):
“O presente processo tem por objeto a formalização de auto de infração lavrado para
constituição de crédito tributário no valor de R$ 5.000,00, referente à multa
exigida pelo fato de a Interessada haver deixado de prestar informações sobre
veículo ou carga nele transportada, ou operações que execute, no prazo então
estabelecido em legislação pertinente, mais precisamente, aquele prescrito pelo pelo art.
22, II, "d", da Instrução Normativa RFB n° 800/2007.
Consoante relatado pela
Autoridade Fiscal, o agente de carga registrou
intempestivamente no sistema Siscomex Carga, informações relacionadas a carga
desconsolidada referente ao Conhecimento Eletrônico/CE HBL 151405119858241,
relativo ao MBL 151405113959119, uma vez que a atracação do navio que transportava
a carga informada fora registrada às 13 horas e 47 minutos do dia 10/06/2014, ao passo
que a inclusão daquele conhecimento/HBL houve às 08 horas e 01 minuto do dia
11/06/2014.
Levando em conta que a Interessada, na condição de agente de carga, é a
responsável pela prestação das informações a respeito do veículo e das cargas, nos
termos da legislação pertinente, a fiscalização houve por bem aplicar-lhe a multa
prevista no art. 107, IV, "e", do DL 37/66, em virtude de esta haver deixado de prestar
aquelas informações no prazo estabelecido pela IN RFB 800/2007.
Todavia, a Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais/ACTC, da qual a
Interessada encontra-se associada, ajuizou Ação Ordinária com Antecipação de
Tutela n° 0005238-86.2015.4.03.6100, perante a 14a Vara Cível Federal de São
Paulo, no bojo da qual teve seu pedido parcialmente deferido, no sentido de que a Ré se
abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nesses autos,
independentemente de depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício de seu legitimo direito de denúncia espontânea,
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66. Conseqüentemente, em obediência à
decisão judicial, suspendeu-se a exigibilidade dos créditos tributários constituídos pelos
lançamentos aqui impugnados.
Cientificada do auto de infração, a Interessada apresentou, tempestivamente, sua
impugnação, por intermédio da qual, em suma, efetua as seguintes alegações:
1.
Preliminarmente, esposa o entendimento de que o auto de infração deve ser
declarado nulo pelo fato de encontrar-se fundamentado em norma tacitamente
revogada pela nova redação do parágrafo 2° do artigo 102 do Decreto-lei n° 37/66,
dada pela Lei n° 12.350/10, ocasião em que se passou a admitir a prática da denúncia
espontânea na seara aduaneira para todas as penalidades de natureza tributária ou
administrativa, exceção feita às hipóteses de aplicação de penalidades de perdimento de
mercadorias;
2.
Continuando, ainda em sede preliminar, alega ilegitimidade passiva, vez que,
na condição de agente de carga, não tem qualquer contato físico com a carga
transportada antes de esta ser introduzida em armazém alfandegado, dependendo,
assim, das informações de terceiros para realizar suas operações; argumenta que,
nos termos do art. 37 do Decreto-Lei n° 37/66 e arts. 6° e 13 da IN RFB 800/07, não
poder ser responsabilizada por erros cometidos por terceiro, aquele de fato responsável
em registrar os dados em questão, qual seja o transportador;
3. Quanto ao mérito, esposa o entendimento de que o auto de infração há de ser
cancelado em virtude da aplicação do instituto de denúncia espontânea, uma vez
que eventual omissão foi suprida no momento em que a Interessada forneceu as
informações relacionadas às cargas anteriormente a qualquer procedimento de
fiscalização; ademais, continua, o caso impugnado enquadra-se perfeitamente na
hipótese de relevação de penalidades prevista no artigo 736 do Regulamento Aduaneiro,
haja vista a inexistência de qualquer intuito doloso; e, ainda, levando em conta a não
existência de qualquer prejuízo à fiscalização nem ausência de recolhimento de tributos,
a exigência da multa não há de prosperar;
4. Considerando, pois, a absoluta ausência de prejuízo ao Erário e evidente boa fé
da Interessada, a aplicação da multa, ao não observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se, desse modo, confiscatória;
5.
Por derradeiro, requer seja declarada a nulidade do auto de infração, ou,
apreciado seu pedido de relevação de penalidade; alternativamente, pede pelo
cancelamento da multa pelo fato da aplicação de tal afrontar os princípios já
mencionados”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 16-80.556 - 21a Turma da DRJ/SPO (doc. fls. 361 a 367)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 04/06/2018 ao receber a Intimação no 2.885/2018,
da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo -
DERAT, em sua Caixa Postal considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a
RFB, como se extrai do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 376), a
recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 379 a 415) em 02/07/2018, como se
extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 377).
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

a) o lançamento da multa foi efetuado para prevenção da decadência, com
exigibilidade suspensa em razão da antecipação de tutela obtida na ação
ordinária n° 0005238-86.2015.403.6100, ajuizada pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despachos e Operadores Intermodais ("ACTC") da qual a empresa é
associada;
b) a tutela antecipada parcialmente deferida nessa ação ordinária reconheceu
a impossibilidade de aplicação de penalidades (penas de multa,
advertência, suspensão e cancelamento de habilitação para operar no
comércio exterior) aos agentes de carga associados da ACTC, pela
prestação de informações no Sistema de Comércio Exterior do Brasil -
SISCOMEX acerca da carga desconsolidada, ainda que posteriormente ao
prazo de 48 horas antes da atracação, em vista do reconhecimento da
denúncia espontânea nos termos do § 2°, do art. 102, do Decreto-lei n°
37/1966;
c) a DRJ/São Paulo teria incorrido em evidente equívoco, ao afirmar que
existe concomitância entre o presente processo administrativo e a ação
coletiva
n°
0005238-86.2015.403.6100,
bem
como
ao
julgar
improcedentes os demais argumentos trazidos pela empresa quando da
apresentação de sua defesa administrativa, mas tal conclusão não pode
prevalecer, vez que, quando se trata de ação de cunho coletivo, não há que
se falar em concomitância com a matéria discutida, razão pela qual o
acórdão recorrido deve ser declarado nulo;
d) a penalidade que se pretende aplicar tem por base o artigo 107, inciso IV,
alínea 'e', do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pela Lei n°
10.833/03, mas, no ano de 2010, por força da Lei n° 12.350/10, o
legislador promoveu a alteração do quadro legislativo, especialmente no §
2° do art. 102, de tal forma que o ato legal “passou a admitir a prática da
denúncia espontânea na seara aduaneira para todas as penalidades de
natureza tributária ou administrativa, exceção às hipóteses de aplicação
da penalidade de perdimento de mercadoria” e, neste cenário, “ao admitir
o atraso como forma afastar a aplicação de penalidades, o legislador
destipificou a conduta do atraso da prestação de informações no
Siscomex”, revogando tacitamente as sanções antes aplicáveis pelo mero
atraso na prestação de informações;
e) pelo acórdão recorrido, descabe a alegação de ilegitimidade passiva da
empresa tendo em vista a responsabilidade para a prestação das
informações conforme a Instrução Normativa, mas “resta impossível a
equiparação do agente marítimo ao transportador, pela clara
dependência do agente marítimo de informações fornecidas por terceiros,
incluindo o próprio transportador, o que não ocorre no caso do
transportador, que tem contato direito com a carga e seus documentos”;
f) a empresa trabalha com um elevado volume de registros de operações de
comércio exterior, “sendo na maioria das vezes dependente de
informações de terceiros sobre as quais não detém nenhum controle (e.g.,
exportadores, companhias de navegação, armadores, co-loaders, etc.)”,
de forma que “não é razoável que recaiam sobre a RECORRENTE
quaisquer penalidades”;
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

g) ao aplicar a multa à empresa, “a autoridade autuante acaba por equiparar
a responsabilidade do Agente de Carga do destino (agente
marítimo)/RECORRENTE àquela do transportador” e a Súmula 192 do
extinto Tribunal Federal de Recursos seria clara ao afirmar que “o agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador
para efeitos do decreto-lei 37, de 1966”;
h) o art. 138 do CTN dispõe que "a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração", sem restringir a natureza dessa infração às
obrigações acessória ou principal e não pode o intérprete se utilizar de uma
limitação inexistente na norma, de forma que “seria ilógico assumir que a
denúncia espontânea seria admissível para as obrigações principais e não
o seria para as obrigações acessórias, considerando a maior gravidade
das primeiras”;
i) a empresa teria cumprido “todos os pré-requisitos necessários ao
reconhecimento da denúncia espontânea, eis que (i) as informações
referentes às cargas transportadas foram incluídas no Siscomex antes do
início do despacho aduaneiro; (ii) não foi iniciado qualquer procedimento
fiscalizatório apto a apurar o quanto alegado pela fiscalização no auto
combatido, mas, ao contrário, a lavratura desse auto só foi possível
graças às informações prestadas pela própria RECORRENTE (portanto,
qualquer procedimento fiscal ocorreu após a inclusão das informações no
Siscomex), e; (iii) o auto de infração em discussão não trata da aplicação
de pena de perdimento”;
j) em momento algum a empresa teria requerido o julgamento da relevação
de penalidade pela DRJ/SPO ou por este E.CARF, pois “a única
solicitação expressa da RECORRENTE foi pela remessa do presente
processo para a apreciação do Subsecretário de Aduana e Relações
Internacionais da Receita Federal do Brasil” nos termos das Portarias MF
n° 214/1979 e RFB n° 268/2012, razão pela qual requer novamente seja o
presente processo submetido à apreciação daquela autoridade, para
relevação da penalidade que lhe foi imposta;
k) a empresa “jamais deixou de prestar informações sobre as cargas que
estavam sob sua responsabilidade, fornecendo às autoridades fiscais
todas as informações pormenorizadas acerca de tais bens”, de forma que
“deve ser reconhecida a ausência de qualquer prejuízo ao fisco em razão
dos atrasos cometidos no registro de dados das cargas provenientes do
exterior - seja por não ter prejudicado a efetiva fiscalização, seja por não
ter ocorrido ausência de recolhimento de tributos -, razão pela qual
também deve ser cancelado o auto de infração de multa”; e
l) a despeito do atraso no registro das informações no Siscomex, “é essencial
que eventuais sanções sejam fixadas com a devida observância aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto mais quando
nenhum prejuízo resulta da infração”, pois, “do contrário, incorre-se em
exigência de penalidade desarrazoada e desproporcional”.
Nesses termos, requer “em sede de preliminar, que seja declarada a nulidade do
v. acórdão recorrido, em razão da impossibilidade de se reconhecer a concomitância de
discussão judicial de caráter coletivo e a discussão na esfera administrativa de caráter
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

individual, e determinar a suspensão de todos os atos processuais, inclusive e principalmente
seu julgamento.
Caso não seja reconhecida a nulidade do v. acórdão recorrido, pela inexistência
de concomitância de discussão judicial de caráter coletivo e a discussão na esfera
administrativa de caráter individual, sem prejuízo da manutenção da suspensão da exigibilidade
do crédito ora lançado até o trânsito em julgado da ação ordinária n° 0005238-
86.2015.403.6100, requer seja reformado o v. acórdão recorrido para que seja reconhecida sua
nulidade do auto de infração visto que:
(i) não há que se falar em aplicação da sanção de multa para os casos de
prestação de informação em atraso, visto que a nova redação do parágrafo 2° do
artigo 102 do Decreto Lei n° 37/66, dada pela Lei n° 12.350/10, revogou
tacitamente as penalidades que recaem sobre o "atraso", passando a entender
que a conduta "atraso" não é mais punível, mas sim uma conduta incentivada e
que afasta a aplicação de penalidades.
(ii) a RECORRENTE não pode ser equiparada ao transportador para fins de
aplicação da penalidade prevista no artigo 107, IV, 'e', do Decreto-Lei n° 37/66.
Caso não seja constatada a nulidade do auto de infração, pleiteia-se o seu
cancelamento, a fim de que se reconheça a denúncia espontânea operada no presente caso.
Na remota hipótese de não ser reconhecida a denúncia espontânea e, ato
contínuo, o cancelamento do auto de infração em combate, o que se admite somente por apego
ao princípio da eventualidade, em razão da absoluta ausência de dano ao devido controle
aduaneiro de cargas ou prejuízo ao Erário, requer-se o cancelamento do auto de infração ou
que o processo seja remetido ao Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais da Receita
Federal do Brasil para apreciação da relevação da penalidade aplicada à RECORRENTE,
conforme autorizado pelo artigo 736 do Regulamento Aduaneiro.
Por fim, alternativamente ao pedido da relevação da penalidade, pleiteia-se o seu
cancelamento por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em razão do
descompasso entre o resultado da infração e as consequências previstas para tal penalidade”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Analisando o ocorrido, de início se observa que a recorrente traz como primeiro
fundamento de sua peça recursal a argumentação de que teria sido cerceado seu direito de defesa
em decorrência do não conhecimento de argumentos que trouxera, em sede de Impugnação, pelo
colegiado de primeira instância.
De fato, os argumentos da possibilidade de ocorrência de denúncia espontânea
não foram conhecidos pela DRJ/São Paulo, por entender, aquela autoridade julgadora, que
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

haveria decisão exarada em ação coletiva em trâmite na 14a Vara Federal Cível de São Paulo e
cujo objeto seria a aplicação de multas e sanções administrativas associadas ao art. 22 da IN RFB
no 800/2007 a filiados de Associação da qual faria parte a recorrente (fls. 365 e ss. – grifos
nossos):
“De outro lado, a entidade da qual a Interessada é signatária recorreu à esfera
judicial, conforme cópia da petição nos autos, tendo por objeto pedido de
Antecipação de Tutela para que não fosse dela exigida a penalidade sob
julgamento; aquela foi parcialmente deferida, fato que levou a fiscalização a proceder à
constituição do crédito tributário em comento, o qual, em observância à decisão judicial,
teve a sua exigibilidade suspensa, evidenciando, dessa forma, que o mérito da
autuação foi levado à apreciação do Poder Judiciário, fato que, necessariamente,
trouxe como conseqüência a renúncia da defesa da matéria na esfera
administrativa.
Com efeito, nos termos do § 2°, do art. 1°, do Decreto-lei n° 1.737/1979, e , do art. 38,
parágrafo único, da Lei n° 6.830/1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de
segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional,
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa, e, desistência do
recurso acaso interposto. Nesse sentido, foi expedido o Parecer COSIT n° 07/2014, que
assim esclarece:
(...)
Dessa forma, em consideração ao princípio da prevalência da decisão judicial sobre
aquela proferida no âmbito administrativo, deixamos de aqui apreciar as questões
de mérito da matéria em comento, devendo ser considerada como definitiva a
constituição do crédito tributário então impugnado”.
De fato, já é cediço que importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, o que ensejaria seu não conhecimento. Essa é a inteligência da Súmula CARF no
12.
A propositura da ação ordinária no 0005238-86.2015.4.03.6100 pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC) também já é de vasto conhecimento por este e. Conselho.
Sobre o assunto, incialmente é importante ter em conta que há decisões do E.
Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de repercussão geral que devem ser observadas na
situação que se apresenta. Em observância ao que restou decidido pela suprema corte, nos termos
do RE no 573.232/SC e do RE no 612.043/PR3, a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a

2 Súmula CARF no 1
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.

3 RE no 573.232/SC
“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.
O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando
previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela
representação no processode conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes
juntada à inicial.

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, “somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador,
que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento” (grifei).
No caso em tela, não há dúvidas de que a recorrente, alegadamente filiada à
ACTC, seja residente no âmbito da jurisdição do órgão julgador – 14a Vara Cível Federal da São
Paulo –, visto que se extrai dos autos que está estabelecida no município de São Paulo - SP. Não
obstante, não se tem nenhuma comprovação de que estivesse constante da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento da ação judicial, como preconiza a decisão
vinculante.
Ademais, é entendimento pacificado no âmbito desta c. Turma que as associações
são legitimadas extraordinárias e atuam no processo judicial na qualidade de parte, mas não de
representante e, apesar de defenderem direito alheio, atuam em nome próprio, de forma que
qualquer dos colegitimados poderia isoladamente propor demanda judicial ou litigar
administrativamente sem a ocorrência da concomitância. Esse é o teor do Acórdão no 3401-
007.831, ao qual me alinho e do qual peço vênia para utilizar como fundamentos deste voto
(Acórdão no 3401-007.831, 29/07/2020, Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares – destaques
no original):
“A decisão de piso identificou a existência de concomitância entre parte do presente
processo e uma ação judicial, nos seguintes termos:
(...)
No entanto, para implicar renúncia à instância administrativa, é necessário que a
ação tenha sido proposta pelo próprio contribuinte, e isto não ocorreu, tendo em
vista que a ação foi ajuizada pela Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), da qual o Recorrente é associado.
Assim, equivocou-se a DRJ em declarar a concomitância, pois a ação não foi
proposta pelo Recorrente, mas por associação da qual é filiado, na condição de
“substituto processual”, e não de “representante processual”. Com efeito, a Lei no
6.830/80, em seu art. 38, § único, dispõe o seguinte:
(...)
A Súmula CARF no 01 segue no mesmo sentido:
(...)
Fredie Didier et alii, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01, 19a ed., 2017, págs.
390/391 e 526, abordam o tema:

RE no 612.043/PR
“Tese 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter
civil.
Relator: MIN. MARCO AURÉLIO ( RE no 612043) - Repercussão Geral
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1o; 5o, XXI; e 109, § 2o, da Constituição Federal, a
abrangência dos efeitos da coisa julgada em execução de sentença proferida em ação ordinária de caráter coletivo
ajuizada por entidade associativa de caráter civil relativamente aos substituídos, para definir se abrangeria
somente os filiados à data da propositura da ação ou também os que, no decorrer, alcançaram essa qualidade.
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação
civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

10.3.3. Substituição processual ou legitimação extraordinária
Parte da doutrina nacional tem por sinônimas as designações "substituição
processual" e "legitimação extraordinária".
Há, no entanto, quem defenda acepção mais restrita à "substituição processual".
Segundo essa corrente, a substituição processual seria apenas uma espécie do
gênero "legitimação extraordinária" e existiria quando ocorresse uma efetiva
substituição do legitimado ordinário pelo legitimado extraordinário, nos casos
de legitimação extraordinária autônoma e exclusiva ou nas hipóteses de
legitimação autônoma concorrente, em que o legitimado extraordinário age em
razão da omissão do legitimado ordinário, que não participou do processo como
litisconsorte. Nessa linha, não se admite a coexistência de substituição
processual e litisconsórcio.
(...)
c) O legitimado extraordinário atua no processo na qualidade de parte, e não
de representante, ficando submetido, em razão disso, ao regime jurídico da
parte. Atua em nome próprio, defendendo direito alheio. Há incoincidência,
portanto, entre as partes da demanda e as partes do litígio. Em razão disso, é
em relação ao substituto que se examina o preenchimento dos requisitos
processuais subjetivos. A imparcialidade do magistrado, porém, pode ser
averiguada em relação a ambos: substituto ou substituído.
(...)
2.4.8. Litisconsórcio facultativo unitário e coisa julgada
Já dissemos que há uma relação muito próxima entre colegitimação e
litisconsórcio unitário. Quando há vários legitimados autônomos e concorrentes,
há legitimação extraordinária, porque qualquer um pode levar ao judiciário o
mesmo problema, que ou pertence a um dos colegitimados, ou a ambos, ou a um
terceiro. Se a colegitimação é passiva, e há unitariedade, o litisconsórcio
necessário impõe-se sem qualquer problema: como ninguém pode recusar-se a
ser réu, o litisconsórcio formar-se-á independentemente da vontade dos
litisconsortes. Se a colegitimação é ativa, e há unitariedade, qualquer dos
colegitimados, isoladamente, pode propor a demanda, mesmo contra a vontade
de um possível litisconsorte unitário.
(...)
a) Como os casos de litisconsórcio facultativo unitário são, rigorosamente,
casos de legitimação extraordinária, pois alguém está autorizado a, em nome
próprio, levar a juízo uma situação jurídica que não lhe pertence (no caso de
litisconsórcio unitário formado pelo titular do direito e por um terceiro) ou que
não lhe pertence exclusivamente (no caso de litisconsórcio unitário formado por
cotitulares do direito, como os condôminos), a coisa julgada estenderá os seus
efeitos aos demais colegitimados, titulares do direito ou outros legitimados
extraordinários, pois a relação jurídica já recebeu a solução do Poder
judiciário, solução que deve ser única. Seria hipótese de extensão ultra partes
dos efeitos da coisa julgada, mitigando a regra do art. 506 do CPC.
Esse é o ,entendimento que adotamos, seguindo a linha de, entre outros, Barbosa
Moreira e Ada Pellegrini Grinover.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro, em Curso de Direito Processual Civil, vol. 01,
56a ed., 015, capt. 185:
185. Substituição processual
Em regra, a titularidade da ação vincula-se à titularidade do pretendido direito
material subjetivo, envolvido na lide (legitimação ordinária). Assim, “ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico” (NCPC, art. 18).
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

Há, só por exceção, portanto, casos em que a parte processual é pessoa distinta
daquela que é parte material do negócio jurídico litigioso, ou da situação
jurídica controvertida. Quando isso ocorre, dá-se o que em doutrina se
denomina substituição processual (legitimação extraordinária), que consiste em
demandar a parte, em nome próprio, a tutela de um direito controvertido de
outrem. Caracteriza-se ela pela “cisão entre a titularidade do direito subjetivo e
o exercício da ação judicial”, no dizer de Buzaid. Trata-se de uma faculdade
excepcional, pois só nos casos expressamente autorizados em lei é possível a
substituição processual (art. 18).
(...)
De qualquer maneira, não se concebe que a um terceiro seja reconhecido o
direito de demandar acerca do direito alheio, senão quando entre ele e o titular
do direito exista algum vínculo jurídico. (...) Uma associação ou um sindicato
também pode demandar em defesa de direitos de seus associados porque o fim
social da entidade envolve esse tipo de tutela aos seus membros: há, pois,
conexão entre o interesse social e o interesse individual em litígio. Daí ser
justificável a substituição. (...)
(...)
Uma consequência importante da substituição processual, quando autorizada
por lei, passa-se no plano dos efeitos da prestação jurisdicional: a coisa julgada
forma-se em face do substituído, mas, diretamente, recai também sobre o
substituto. A regra, porém, prevalece inteiramente na substituição nas ações
individuais, não nas coletivas, como a ação civil pública e as ações coletivas de
consumo. Nestas, as sentenças benéficas fazem coisa julgada para todos os
titulares dos direitos homogêneos defendidos pelo substituto processual (CDC,
art. 103, III). O insucesso, porém, da ação coletiva não obsta as ações
individuais, a não ser para aqueles que tenham integrado o processo como
litisconsortes (CDC, arts. 94 e 103, § 2o).
Nesse último caso, a coisa julgada impede a repropositura da ação coletiva,
mas não o manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela
demanda coletiva. Diz-se que a pretensão individual nunca será a mesma
formulada coletivamente, ou seja: o direito difuso ou coletivo nunca se confunde
com o direito individual de cada um dos indivíduos interessados. Mesmo no caso
dos direitos individuais homogêneos, o que se discute, coletivamente, é apenas a
tese comum presente no grupo de cointeressados. Nunca ficará o indivíduo
privado do direito de demonstrar que sua situação particular tem aspectos que
justificam a apreciação da ação individual.
Como se observa, a doutrina entende que a propositura da ação coletiva não impede o
manejo de ações individuais com o mesmo objetivo visado pela demanda coletiva sem
que ocorra o instituto da litispendência, previsto no art. 337, §§ 1o a 3o:
(...)
Do Código de Processo Civil é possível verificar que as regras aplicáveis à
litispendência também se aplicam à questão da concomitância, uma vez que definem o
que se deve entender por ações idênticas, ou ações com o mesmo objeto.
A legislação civil trata da questão estabelecendo que o Mandado de Segurança coletivo,
assim como as ações ordinárias coletivas, não induzem litispendência, permitindo o
ajuizamento de ações individuais, bem como permitindo a discussão
administrativa. É oque estabelece a Lei no 12.016/2009 (disciplina o mandado de
segurança individual e coletivo) e a Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
c/c o art. 139, X, da Lei no 13.105/2015 (CPC-2015): (...)”
Tal entendimento está em consonância com o que restou acordado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9303-005.057, 20/01/2021, processo no
10820.000006/0097 - grifei):
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da
entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja,
autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é
possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não
tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância”.
À vista do exposto, entendo que deve ser afastada a concomitância reconhecida
pelo Acórdão recorrido, sendo assim conhecida a arguição de ocorrência de denúncia
espontânea, reformando a decisão recorrida nesse sentido.
A recorrente preliminarmente argui ainda a da decisão recorrida.

Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
Quanto à arguição de nulidade do Acórdão recorrido, compulsando o alegado com
o que consta dos autos, observo que, em sua Impugnação de fls. 100 a 129, a recorrente, além de
tratar da arguição de nulidade do Auto de Infração, afastada, e de alegações de ofensa a
princípios constitucionais, sustentou basicamente que:
(i)
o registro de informações fora do prazo, mas antes da lavratura do auto de
infração, equivaleria a denúncia espontânea, por força do Decreto-Lei no
37/1966, art. 102, § 2o, não conhecida pela DRJ/São Paulo;
(ii)
deve haver a relevação da penalidade nos termos do art. 736 do
Regulamento Aduaneiro; e
(iii)
inexiste dano ao erário.
Vejo, contudo, que a decisão recorrida não deixou de enfrentar nenhum
argumento capaz de infirmar a autuação.
É cediço que o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer
argumentações trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao
deslinde da controvérsia. Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
entendimento de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim
que o julgador deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto.
Encontrando este fundamentos suficientes para justificar seu convencimento,
despicienda torna-se a abordagem de outras alegações, ainda que destas tenha a parte se
utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
No caso em tela, a recorrente defende a anulação da decisão recorrida, por
entender inexistir concomitância e ter o julgado deixado de analisar os argumentos associados à
aplicação da denúncia espontânea.
No meu ver, contudo, não houve cerceamento de defesa, pois não foi omisso o
julgado em relação à matéria, apenas entendeu o colegiado de primeira instância que deveria
prevalecer a decisão judicial, não conhecendo por concomitância o argumento da denúncia
espontânea, ao amparo do art. 87 do Decreto no 7.574/2011, já tratada linhas acima.
Ademais, a empresa vem exercendo com plenitude tal direito. Foi cientificada do
que motivou a autuação e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Impugnação,
trazendo todas as informações e elementos de prova de que entendia capazes de afastar a
penalidade aplicada.
Desta forma, não vejo nenhuma nulidade na decisão de piso.
Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20034, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada, em montante de R$
5.000,00.
A descrição dos fatos revela que a infração relaciona-se à desconsolidação de
carga associada à operação da embarcação “M/V MOL ANCHORAGE”, que atracou no Porto
de Santos em 10/06/2014.
Segundo a fiscalização aduaneira, o agente de carga ora recorrente efetuou a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL no 151405113959119 a
destempo em 11/06/2014 às 08:01, com inclusão extemporânea do conhecimento agregado HBL
no 151405119858241.
Como a carga objeto da desconsolidação foi trazida ao Porto pela embarcação
mencionada, com atracação prevista para 10/06/2014 e registrada na mesma dara às 13:47, a
prestação de informações das quais era responsável ocorreu em tempo inferior a quarenta e oito

4 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico,
subsumindo-se à prática infracionária prevista na legislação (fls. 89 e ss.):

À vista da incontestável prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de
Infração, autuando-se a empresa (doc. fls. 002 a 030).
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800, de 20075,
parágrafo único, prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se
subsume à penalidade prevista no dispositivo legal.
Foi sustentado pelo agente de carga em sua peça recursal, em síntese, que:
a) com a alteração do art. 102 do Decreto-Lei no 37/66 pela Lei no 12.350/10
passou-se a admitir a prática da denúncia espontânea na seara aduaneira para
todas as penalidades de natureza tributária ou administrativa, exceção às
hipóteses de aplicação da penalidade de perdimento de mercadoria,
destipificando a conduta do atraso da prestação de informações no Siscomex e

5 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

revogando tacitamente as sanções antes aplicáveis pelo mero atraso na prestação
de informações;
b) haveria ilegitimidade passiva do agente de carga;
c) jamais teria deixado de prestar informações sobre as cargas sob sua
responsabilidade, inexistindo qualquer prejuízo ao fisco em razão dos atrasos
cometidos no registro de dados das cargas provenientes do exterior, seja por não
ter prejudicado a efetiva fiscalização, seja por não ter ocorrido ausência de
recolhimento de tributos;
d) deveria o processo ter sido remetido a apreciação do Subsecretário de Aduana
e Relações Internacionais da Receita Federal do Brasil, para apreciação da
relevação da penalidade aplicada à empresa, conforme autorizado pelo artigo
736 do Regulamento Aduaneiro.
Vejamos.
A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio
das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/666, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada
de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também vincula tal
obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22, já
transcrito, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar determinadas
informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos. Esses prazos seriam
obrigatoriamente aplicados a partir de 1o de abril de 2009, como assevera a recorrente.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga

6 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória
em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira e fazê-lo na forma e no prazo
estipulados. É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos.
Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao controle
aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o
Auto de Infração. Ou seja, é de pouca utilidade, por exemplo, uma informação sobre a carga de
uma embarcação prestada após sua saída do local alfandegado e, por essa razão, não deve ser
afastada, pela aplicação da denúncia espontânea, a sanção ao interveniente quando a informação
é prestada a destempo.
Tanto na importação, quanto na exportação, a adoção do adequado tratamento
aduaneiro a ser aplicado às cargas, nas operações de maior risco, pode evitar a ocorrência de
prejuízo ao Erário. Na importação pode-se evitar a ocultação e desvio de carga para burlar sua
regular importação e o recolhimento de tributos incidentes sobre a entrada de mercadorias
estrangeiras. Não se trata, portanto, de obrigação acessória sem propósito, como faz crer o
recorrente.
Ademais, por tratar-se de infração de natureza objetiva, não pode ser afastada pela
alegação de que a conduta tenha decorrido de ação ou omissão de terceiro, nem se cogita ter
havido ou não má-fé por parte do sujeito passivo, prejuízo ao Erário ou embaraço à fiscalização,
visto que esta independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza e
da extensão dos efeitos do ato praticado, consoante o art. 94 do mesmo Decreto-Lei no 37, de
1966.
Quanto à arguição de ocorrência de denúncia espontânea, os Tribunais Superiores
vêm consolidando o entendimento de que o instituto, previsto no artigo 138, do Código
Tributário Nacional, não se aplica às obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Defende ainda a recorrente inexistência de dano ao Erário e ofensas à
razoabilidade e à proporcionalidade, os quais também não podem administrativamente afastar
multa legalmente prevista. Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 27, de observância
obrigatória por este colegiado.
Quanto à legitimidade do agente de carga, melhor sorte não socorre a recorrente.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.833/2003,
estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de
veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também vincula tal obrigação
ao agente de carga em seu § 1o, como já visto.
Veja que a conduta infracional sancionada com a pena pecuniária de R$ 5.000,00
a que se refere a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/66 é deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos pela
Receita Federal. Ou seja, ao contrário do que faz crer o recorrente, prestar as informações
requeridas pelo ato normativo fora dos prazos nele estabelecidos também se subsume à infração
tipificada no mencionado dispositivo legal.
A recorrente traz à lume a inteligência da Súmula no 192 do extinto TRF. Esta
Súmula, além de tratar de agente marítimo, há muito se encontra superada, em desacordo com a
evolução da legislação de regência. Com o advento do Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova
redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no
País foi expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de
importação. Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter
previsão legal expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
“Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;

7 Súmula CARF no 02
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(...)”
Este é o entendimento constante do REsp no 1129430/SP, de relatoria do Exmo.
Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado em 24/11/2010 (Matéria julgada pelo STJ no regime do art.
543C/Recursos Repetitivos). Segundo o julgado, é somente após a vigência do Decreto-lei no
2.472/88 que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a condição de
responsável tributário.
Por fim, quanto à alegação de que poderia haver a relevação da pena aplicada com
fulcro no art. 7368 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), de sorte que deveria o
processo ter sido encaminhado à apreciação da Receita Federal do Brasil, esta também não
prospera.
Tal dispositivo decorre do art. 4o do Decreto-Lei no 1.042/1969 e outorga
competência ao Ministro de Estado da Fazenda para, em despacho fundamentado, relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, quando houver erro ou a ignorância escusável do infrator
quanto à matéria de fato ou eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso, não se aplicando ao julgamento do litígio nessa fase
processual.
Diante do exposto, não vejo fundamentos para a insubsistência do Auto de
Infração ou para a reforma ou anulação do Acórdão recorrido.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e por rejeitar as preliminares de nulidade, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

8 Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento Aduaneiro)
“Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar penalidades relativas a
infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, atendendo
(Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das irregularidades que tenham dado
origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de 1969, art. 4o e § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe atribui (Decreto-Lei no
1.042, de 1969, art. 4o, § 2o)”.

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.644 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721123/2017-14

Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital